Tribunal: TJDFT
Processo: 0025857-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. LAPSO DE TEMPO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. Segundo o artigo 110, § 1o, do Código Penal “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

2. No caso, a pena aplicada ao réu foi de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. De acordo com o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois).

3. A denúncia foi recebida em 15.12.2016, interrompendo o prazo prescricional. A sentença condenatória foi publicada 15.06.2022, houve o trânsito em julgado para o Ministério Público. Dessa forma, já decorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição, impondo-se a decretação da extinção da punibilidade.

4. Recurso provido